Tribunal: TJPA
Processo: 0006438-20.2003.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006438-20.2003.8.14.0051

APELANTE: MARLISON RUBENS SIQUEIRA BELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. TESES RECHAÇADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, cujo papel no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, como um dos autores do ilícito perpetrado em face da vítima, a qual já conhecia o recorrente das redondezas, o que possibilitou sua convicta identificação.

2. Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito imputado, e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e encerrada aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

MARLISON RUBENS SIQUEIRA BELO, VULGO
“SOIM”
,
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 10531422), que o condenou, como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (redação vigente à época), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo em vigor ao tempo do crime.

Narra a
peça incoativa
(ID 10531227) que no dia 15 de junho de 2003, por volta das 16h30min, a vítima Ney Cristiano Cunha Cardoso, trafegava com sua cunhada de nome Valquíria, pelo local conhecido por Toca da Raposa, localizada no bairro do Santarenzinho, no Município de Santarém/PA, quando foram abordados pelo apelante, em companhia de demais sujeitos. Que, no ato, Valquíria conseguiu escapar. A vítima Ney Cristiano, no entanto, foi agredida fisicamente pelos meliantes por meio de socos e pontapés, tendo os eles ainda lhe desferido uma facada em suas nádegas. Ato contínuo, os réus subtraíram a bicicleta do ofendido, marca Prince Bike, de alumínio, 18 marchas, além de uma sandália, marca Kenner, e uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, de propriedade do cunhado da vítima, Daniel Diniz Pedroso, que é Policial Militar.

Em
razões recursais
(ID 10531427), clama a defesa pela reforma do édito condenatório com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, por alegada insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Argumenta que o apelante nega que tenha cometido o ilícito irrogado e, em seu depoimento afirma que só conhece as vítimas de vista, e que não estava no momento do crime. Salienta que a vítimas e as testemunhas não citam o nome do recorrente, apontando somente que haveria outros participantes envolvidos, os quais não conheciam.

Aduz, com isso, que o réu reconhecido do réu pela vítima se deu, não por plena convicção de que ele teria participado do crime, mas sim, por juízo de valor de que o apelante, por manter relações sociais com os demais acusados, teria sido um dos autores da ação ilícita.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10531428), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, para manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo.
Negativa de autoria:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, por alegada insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Argumenta que o apelante nega que tenha cometido o ilícito irrogado e, em seu depoimento afirma que só conhece as vítimas de vista, e que não estava no momento do crime. Salienta que a vítimas e as testemunhas não citam o nome do recorrente, apontando somente que haveria outros participantes envolvidos, os quais não conheciam.

Aduz, com isso, que o réu reconhecido do réu pela vítima se deu, não por plena convicção de que ele teria participado do crime, mas sim, por juízo de valor de que o apelante, por manter relações sociais com os demais acusados, teria sido um dos autores da ação ilícita.

Improcedentes tais argumentos.

A
materialidade delitiva do crime irrogado
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, pois, apesar da não recuperação da
res
furtiva
, a ação criminosa restou sobejamente fundamentada no Termo de Reconhecimento de pessoa à ID 10531230, e por tudo mais produzido nos autos de Inquérito Policial, com destaque aos depoimentos colhidos da vítima e de testemunha ocular.

A autoria delitiva, a meu sentir, também está satisfatoriamente comprovada, senão vejamos:

A vítima
Ney Cristiano Cunha Cardoso
, em declarações prestadas em audiência judicial, não titubeia quanto ao reconhecimento do apelante em epígrafe, inclusive, em face de já o conhecê-lo de vista, pois ele morava às proximidades de sua residência. Assim relata:

“Que no dia do fato o informante foi levar sua cunhada Valdcildc até a rodovia Santarém/Cuiabá, passando por um local conhecido como Toca da Raposa, onde existe uma ponte de madeira; que chegando próximo a esta ponte, viu cerca de três ou quatro elementos ingerindo bebida alcóolica; que tais elementos abordaram o informante; que logo após outros elementos saíram do mato, somando um total de quinze a dezesseis pessoas; que nesse momento, um dos elementos agarrou o informante, sendo a bicicleta tomada; que o depoente, então, falou para que Valdeilde corresse; que o informante foi agredido e furado;
que o informante conhece todos os elementos, tendo em vista que todos moram nas proximidades de sua residência; que as pessoas que lhe agrediram foram Marcelo, porção, piu. Rit, Mig que é irmão de Rit,
Soim
, pororoca e nheca;
que quem desferiu a facada foi o elemento conhecido como Piu;
que todos os demais elementos referenciados lhe agrediram, tendo recebido uma garrafada no braço;
que tais elementos subtraíram a bicicleta e um revólver do informante, que o informante conseguiu fugir dos algozes, pulando no igarapé; que informa ainda que entre dois a três meses antes, o depoente interviu em uma situação na qual alguns dos denunciados haviam assaltado a sua vizinha, sendo que nesse dia o elemento conhecido como nheco chegou a dizer que um dia a gente ia se encontrar, tendo o depoente se sentido ameaçado pelas palavras proferidas; (...) que no dia do fato ainda se recorda que os mesmos diziam pega a arma por várias vezes, porém, não conseguiu identificar quem dos denunciados proferia tais palavras; (...) que ao ser abordado pelos réus, um dos acusados pegou o guidão da bicicleta, momento em que o informante fez menção de apanhar a arma que portava, e nesse momento foi dito pega a arma, pega a arma, pega a arma; (...) que o denunciado porção tomou a arma do informante e a mesma não foi recuperada.”
(grifei)

A ratificar a versão acusatória, ressalte-se o testemunho de
Valdeilde Pires da Silva,
a qual esteve presente no momento da ação delitiva, confirmando o fato de que a vítima já conhecida os meliantes envolvidos na ação, vejamos:

“Que no dia do fato a depoente estava na companhia da vítima; que ao se aproximarem do local conhecido como Toca da Raposa, Ney foi atacado por alguns elementos; que a depoente não conhecia qualquer deles, porém, afirma que os mesmos eram conhecidos por Ney pelo fato de morarem próximos a este; que se recorda de serem de quinze a vinte pessoas que teriam atacado Ney.”

De igual modo, a testemunha
Nélio Campei Cunha Cardoso
, irmão da vítima, embora não tenha assistido a prática ilícita, em seu depoimento judicial, corrobora a versão acusatória ao afirmar ter recebido ligação, informando que a vítima havia sido assaltada e esfaqueada, e ainda, que
seu irmão chegou a informar aos policiais o nome dos elementos que lhe haviam abordado.

Há de se ressaltar que, consoante o já citado Reconhecimento de Pessoa à ID 10531230, a vítima, após descrever características do recorrente, não apresenta vacilação ao identificar o réu Marlisson Rubens,
“como sendo o mesmo indivíduo que juntamente com os outros, lhe tomaram de assalto no dia 15/06/2003, por volta das 16:30horas.”

O recorrente, por seu turno, em interrogatório, nega a acusação que lhe pesa, sob a tese de que não participou da ação delitiva; que estava assistindo jogo no dia da ação, em sua casa; que quando apareceu no local, por volta das 16h30min, só ouviu os comentários do assalto.

Nada há nos autos, entretanto, a referendar o álibi por ele arguido. Ao contrário a sentença condenatória bem rechaça tal conclusão, ao assim destacar, inclusive, nítidas contradições na versão do recorrente, veja-se:

“(...) as versões esposadas pelo réu para o mesmo fato carecem de verossimilhança, uma vez que, no depoimento dias após o acontecido diz que estava confeccionando uma gaiola e, em juízo, diz que assistia a um jogo. Outrossim, quanto ao horários dos fatos, no depoimento inicial disse que por volta de umas 18 horas saiu de casa, ao tempo em que no depoimento em juízo, informa que saiu por volta de 16h30 (horário do crime).

Mas a conclusão de que Marlisson estava no local não é mera dedução:

Max Junio Evangelista Lopes, interrogado em juízo no dia 18/05/2005 (fl. 83), afirmou que os demais acusados estavam no local.

Domingos Marques de Lima (fl. 86/87) afirma no mesmo sentido: esclarece que os outros acusados estavam tomando banho.

Diante das considerações acima, é indubitável que o réu estava no local dos fatos o que vai ao encontro do depoimento da vítima, que afirmou ser este um dos que lhe tomou de assalto.”

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontra-se satisfatoriamente delineado nos autos, como um dos autores do ilícito perpetrado em face da vítima Ney Cristiano Cunha Cardoso, a qual já conhecia o recorrente das redondezas, o que possibilitou sua convicta identificação.

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito imputado,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)” (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores dos delitos em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Pelo exposto, acompanhando em parte o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para

manutenção
in totum
do
decisum
obstaculizado.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023